Tribunal: TJDFT
Processo: 0041631-93.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041631-93.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE MARCILIO RIBEIRO D E S P A C H O Na petição de ID 48097076 de 21.6.2023, o causídico do exequente requer a fixação de honorários da fase de cumprimento de sentença, independentemente da apresentação de impugnação/embargos, haja vista se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva. O executado, DISTRITO FEDERAL, na resposta de ID 49253513, pontua a existência de preclusão, em razão da apreciação da questão na decisão de ID 47565215. Consta do decisório de ID 47565215, publicada em 15.6.2023: (...) Porém, em relação ao pedido de inclusão dos honorários do cumprimento de sentença, ao contrário do alegado, não foram fixados na decisão de ID 9998754 a favor do requerente, porquanto constou a condenação do exequente: Condeno o executante ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo devedor na presente execução, com base no art. 85, § 1o, § 3o, inciso I, do CPC/2015. Assim, acolho apenas o pedido de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária após 30.6.2009. (...) Verifica-se, deveras, que tal pleito se traduz em autêntico agravo interno, uma vez que busca a reforma de decisório anteriormente proferido. Assim, recebo a petição de ID 48097076 como agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC). Intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar, conforme determina o § 2o do artigo 1.021 do CPC. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador